Tribunal: STF
Processo: ADPF 761
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A agremiação partidária Democratas (DEM Nacional) e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ajuizaram esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, mediante a qual impugnam (i) acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), formalizado no âmbito do recurso ordinário eleitoral (RO-El) n. 0603900-65.2018.6.05.0000, em que aquela Corte cassou o diploma e o mandato de Targino Machado Filho, Deputado Estadual da Bahia eleito pela coligação DEM/PRB/PV/PSDB, e determinou a aplicação da sanção de inelegibilidade, o reconhecimento da nulidade dos votos recebidos e a retotalização pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia; bem assim (ii) o ato n. 10.533/2020 da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que implicou a convocação do suplente após o recálculo do quociente eleitoral.



    Segundo narram, a declaração de nulidade dos votos, que acabou por afastar o aproveitamento em favor da legenda, e a determinação de retotalização revelam mudança na jurisprudência do TSE no que diz respeito ao pleito eleitoral de 2018, em contrariedade à regra prevista na Resolução/TSE n. 23.554/2017, cujo art. 219, IV, previa a nulidade total dos votos direcionados ao candidato apenas quando o ato de cassação do registro fosse publicado antes das eleições. Apontam inobservados os preceitos fundamentais referentes à segurança jurídica, aos princípios da igualdade e da confiança, bem como à anualidade eleitoral (CF, arts. 5º e 16). 



    O Tribunal Superior Eleitoral invoca orientação firmada pelo Colegiado segundo a qual o aproveitamento, em favor da agremiação partidária, dos votos obtidos por parlamentar com mandato posteriormente cassado estaria restrito às situações nas quais a candidatura não deixasse dúvidas nem suspeitas acerca da retidão da vontade externada pelo eleitorado. Essa hipótese não contemplaria a fraude, a coação, o abuso de poder ou demais comportamentos sinalizadores de comprometimento do elemento volitivo da escolha política e da validade jurídica da manifestação apurada. Nesses casos, a cassação do mandato ou do diploma, em eleições proporcionais, imporia a anulação dos votos e o consequente recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. Frisa que a matéria em discussão foi regulamentada por meio da Resolução/TSE n. 23.611/2019 e aplicada nas Eleições 2020, com vistas a corrigir distorção que possibilitava o aproveitamento pela legenda quando ocorrida a cassação depois de finalizado o pleito eleitoral. 



    A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, aludindo aos princípios relacionados à segurança jurídica e à anualidade eleitoral, manifestaram-se no sentido da procedência do pedido formulado na inicial.



    Em 27 de junho de 2022, liberei o processo para ser inserido no calendário de julgamentos do Plenário. O feito, embora tenha sido incluído em sucessivas pautas nos meses de novembro e dezembro, não foi apregoado para exame.



    Em 24 de janeiro de 2023, houve a inclusão, pela Presidente, na pauta de 8 de fevereiro de 2023.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo prejudicada esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, por perda do interesse de agir (CPC, arts. 17 e 330, III). A controvérsia constitucional veiculada na petição inicial não mais persiste considerada a modificação do quadro fático-normativo. 



    A questão de fundo da ação é a possibilidade, ou não, de aplicação retroativa, às Eleições 2018, do entendimento firmado pelo TSE em acórdão publicado em 22 de novembro de 2020, atinente à declaração de nulidade dos votos recebidos por parlamentar que teve diploma e mandato cassados.



    As pretensões reveladas na inicial dizem respeito (i) ao reconhecimento de inovação jurisprudencial promovida pelo TSE; e, em última análise, (ii) à determinação para que os votos atribuídos a parlamentar com mandato cassado mediante decisão condenatória publicada depois de concluído o pleito sejam aproveitados em benefício da legenda, devendo o Tribunal Regional Eleitoral proceder a nova retotalização onde couber. 



    Ora, as alegadas violações a preceitos fundamentais decorreriam da aplicação retroativa de interpretação judicial a processos nos quais discutidos mandatos decorrentes do resultado das Eleições 2018, cujos efeitos se exauriram.



    As Eleições Gerais 2022 ocorreram em todo o País nos dias 2 e 30 de outubro de 2022, para o preenchimento dos cargos de Presidente da República, Governadores dos Estados e do Distrito Federal, Deputados Federais e Deputados Estaduais e Distritais.



    No caso das eleições voltadas a cargos proporcionais, a legislatura 2019-2023 se encerrou em 1º de fevereiro de 2023 tanto no nível federal como nas esferas estadual e distrital.



    Em relação à legislatura recentemente iniciada – 2023-2027 –, a questão articulada nesta ADPF foi estabilizada pelo TSE, de forma específica e expressa, com a edição da Resolução n. 23.611, de 19 de dezembro de 2019, que disciplinou o processo das Eleições 2022. O art. 198 do normativo previu a nulidade dos votos direcionados a candidato que disputasse eleições proporcionais e tivesse o registro cassado em ação autônoma, independentemente do momento em que proferida a decisão de cassação.



    Assim, constato a insubsistência do interesse de agir, tendo em conta o exaurimento da eficácia dos atos apontados como violadores de preceitos fundamentais. Os mandatos em discussão não se encontram em curso, e não há qualquer eficácia em determinar a retotalização dos votos, de modo que eventual pronunciamento do Supremo no âmbito desta controvérsia poderia tornar-se inócuo a ponto de macular a legitimidade institucional e a autoridade da Corte.



    A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido do prejuízo de ações de controle concentrado de constitucionalidade, por perda superveniente do objeto, quando ocorrida revogação, alteração substancial, exaurimento dos efeitos ou atendimento da pretensão pela prática de ato do poder público, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Ilustram essa compreensão os precedentes representados pelas seguintes ementas: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes.



    2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em consequência, a liminar deferida.



    (ADI 3.831, ministra Cármen Lúcia, DJe de 24 de agosto de 2007)



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.



    2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.



    (ADPF 426, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de novembro de 2021 – grifei)



    Em casos fronteiriços, cito o decidido na ADPF 45, ministro Celso de Mello, DJ de 4 de maio de 2004; na ADPF 49, ministro Menezes Direito, DJ de 8 de fevereiro de 2008; na ADPF 134 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 16 de junho de 2009; e na ADPF 425, ministro Edson Fachin, DJe de 29 de outubro de 2018, entre outras.



    3. Do exposto, declaro o prejuízo da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (RISTF, art. 21, IX).



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator